Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-20.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011121-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), NILSON DE SOUZA FRANCO - CPF: 171.754.881-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores em conta bancária do agravante, o qual sustenta tratar-se de quantias impenhoráveis por serem provenientes de salário e poupança, requerendo a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ, mesmo diante da alegação de insuficiência de prova quanto à origem integral dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, visando resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos mantidos em conta-corrente, poupança ou fundos de investimento.

5.

A relativização da impenhorabilidade exige a demonstração de hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A ausência de comprovação de origem diversa dos valores não afasta, por si só, a proteção legal, sobretudo quando a constrição pode comprometer a subsistência do devedor.

7.

A manutenção da penhora, nessas circunstâncias, viola a finalidade protetiva da norma, impondo-se a desconstituição da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Valores de natureza alimentar e aqueles mantidos em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, salvo hipóteses legais excepcionais. 2. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC exige prova concreta das exceções legais. 3. A constrição judicial não pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019.

AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.

TJMT 1001265-32.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011121-20.2026.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, rejeitou a impugnação à penhora, e manteve a constrição de valores.

O agravante alega que a constrição recaiu em conta salário e poupança, portanto se trata de quantia impenhorável.

Pede o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id 354420874 para determinar a liberação de todos os valores bloqueados em contas do agravante.

A agravada apresentou contraminuta no Id 360095881, sustentando que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores, argumentando que a soma dos comprovantes de aposentadoria juntados (R$3.719,10) é inferior ao montante bloqueado (R$7.283,13), o que indicaria a existência de recursos de outras origens.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que manteve a penhora de valores em sua conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”

(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou parcialmente exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, reconhecendo a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, mas mitigando a impenhorabilidade para manter constrição de 15% sobre o montante bloqueado e determinar penhora mensal de 15% dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais para autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado em execução de dívida de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários e demais verbas remuneratórias por possuírem natureza alimentar e destinarem-se à subsistência do devedor e de sua família.

O art. 833, X, do CPC protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras e outros meios de reserva financeira.

A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

A análise da situação econômica do executado não foi realizada de forma aprofundada, inexistindo elementos suficientes nos autos que justifiquem a mitigação da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

A inexistência de elementos suficientes sobre a situação econômica do executado impede a penhora de percentual de sua remuneração em execução de dívida não alimentar.

A afetação da matéria ao Tema 1.230 do STJ recomenda a preservação da regra legal de impenhorabilidade até pronunciamento definitivo da Corte Superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.025.705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 14.12.2017; STJ, AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015”.
(N.U 1001265-32.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026